Tribunal: STF
Processo: Ext 1016
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-19
Data de publicação: 2005-12-19

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO. DISPENSA DO
INTERROGATÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DO CONTROLE DA LEGALIDADE PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A concordância do extraditando com o
deferimento do pedido não afasta o controle da legalidade, efetuado
pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
É possível a dispensa
da realização do interrogatório quando há manifestação formal do
extraditando, validamente representado por advogado. Peça que faz as
 vezes da defesa técnica.
Extradição deferida.